Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733877-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEONARDO CEZAR VICENTIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0751894-62.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado. Alega o Agravante, em síntese, que a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH do primeiro Agravado encontra amparo no artigo 139, IV, do CPC e que, no caso, foram providenciadas todas as diligências necessárias para localizar bens passíveis de penhora, porém, sem sucesso. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, Tema n. 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando que a matéria em discussão nos presentes autos coincide com a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), e em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora